Tribunal: TJDFT
Processo: 0004908-86.2018.8.07.0006
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO. REGIME INICIAL. REGIME SEMIABERTO. MODIFICAÇÃO PARA REGIME ABERTO. PENA IGUAL A 4 (QUATRO) ANOS, RÉU PRIMÁRIO E CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Nos termos do art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal, fixa-se o regime inicial aberto para cumprimento da pena igual ou inferior a 4 (quatro) anos aplicada a réu primário e com todas as circunstâncias judiciais consideradas favoráveis.
2. Recurso conhecido e provido.